Tribunal: CARF
Processo: 10980.903972/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903972/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMSD TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente
de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração
Tributária. Por outro lado, não havendo comprovação do erro de fato por parte
do interessado, não é possível proceder à retificação suscitada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-000.014, de 20 de fevereiro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10980.903973/2015-54, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou PERDCOMP,
no qual o interessado declara quitação de débitos próprios através de crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ/CSLL (estimativa mensal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903972/2015-18
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

O Despacho Decisório não homologou a compensação, pois foram localizados
pagamentos integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados em PERDCOMP.
Assim, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese que: a) A compensação estaria correta, na forma do art. 74 da Lei n. 9430/96, vez que
compensou saldo negativo ao final do ano-calendário contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os
valores antecipados ao longo do ano, identificando que pagou mais tributo do que deveria, e; b)
que tal valor pode ser compensado nos termos do art. 6o da referida lei.
Contudo, o Acórdão da DRJ negou provimento à manifestação de
inconformidade, por entender que o contribuinte, embora alegue possuir crédito de saldo
negativo e de que o utilizou para compensação, nos termos da Lei 9430, justificou apenas
questões sobre a possibilidade de utilização do alegado crédito, sem anexar informações quanto
ao PERDCOMP.
Em análise ao PERDCOMP referido, a DRJ entendeu que, observando a DCTF do
período, apesar de retificado espontaneamente, consta que o débito de IRPJ/CSLL estaria
confessado e em vigor, e, portanto, totalmente vinculado ao referido débito que se pretendia
compensar. Por isso, o Acórdão manteve o Despacho Decisório, em seu inteiro teor.
Nada obstante, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando e
renovando os argumentos já expostos em manifestação de inconformidade, e requerendo o
seguinte: a) que seja reconhecida o presente e tempestivo recurso voluntário ao CARF; b) a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em comento, visto Código Tributário
Nacional, artigo 151, III; c) que sejam analisados os documentos anexos do processo, em
especial os documentos juntados na impugnação (manifestação de inconformidade) e que são
fundamentais na análise de direito; d) devido à complexidade técnica do processo, que o
processo seja encaminhado para análise técnica da CONTADORIA da RFB ou órgão semelhante
que seja de apoio técnico conforme Regimento Interno do CARF; e) que seja intimado o
contribuinte para optar pela sustentação oral, nos termos do artigo 58, inciso II do Regimento
Interno do CARF; f) presentes os requisitos, que sejam acatados os argumentos formulados, para
o fim específico para que seja homologada a compensação do crédito original realizada.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito, trata o presente processo do Perdcomp
25205.72673.280213.1.3.04-0484, no qual o Interessado declara quitação
de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a
Maior” de CSLL-cód. 2484 (estimativa mensal), conforme tabela abaixo:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

A compensação não foi homologada conforme Despacho Decisório-DD
de fl. 2, pois foram localizados pagamentos integralmente utilizados na
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PERDCOMP, conforme tela
abaixo:

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

De sua parte, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, por entender que a interessada arrazoou tão somente
questões versando sobre a possibilidade da utilização do alegado crédito.
Apesar de não ter inserido na sua peça de defesa informações quanto ao
PERDCOMP, anexou à fl. 26 cópia do DD sob análise (que se encontra à
fl. 02):
7. Todavia, o perdcomp em análise refere-se a pagamento de CSLL cód. 2484
(estimativa mensal) referente ao PA 31/01/2012, e, segundo consta da DCTF do
período, apesar de retificada espontaneamente, em 29/08/2014, o débito de
CSLL cód. 2484, confessado e em vigor, foi de R$ 326.734,94, estando o DARF
referente ao pagamento sob análise totalmente vinculado ao referido débito,
conforme telas abaixo:

Em seu recurso, o contribuinte sugere que sejam ajustadas as
declarações, transformando ou incorporando a PERD/COMP alvo deste
manifesto em um pedido de “saldo negativo de CSLL” ao invés de
“pagamento indevido ou a maior”. Tal procedimento de retificação não é
possível diretamente pelo contribuinte, haja vista que a PERD/COMP de
saldo negativo de CSLL ano 2012 já foi homologada pela Receita
Federal.
Alega ainda que que a empresa tinha um crédito de Saldo Negativo de
CSLL para o ano calendário 2012, conforme demonstrado na DIPJ 2013
(ficha 17 – anexa) e efetivou a compensação deste crédito com dois tipos
de PER/DCOMP, sendo ele Pagamento Indevido ou a Maior de Saldo
Negativo de CSLL, quando o correto era correlacionar todas com Saldo
Negativo de CSLL. Não cabe mais ao contribuinte executar tal
retificação, por impossibilidade devido à homologação já ocorrida da
declaração PER/DCOMP de Saldo Negativo de CSLL (no196314204317091417033604, retificadora da no
374449582128021313030191), restando assim a impugnação como
forma de garantir o crédito legitimamente existente.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

Inicialmente, reforce-se que a IN SRF 460/2004 inseriu a norma que
restringia a retificação da PER/DCOMP, no caso de inexatidões
materiais:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento
do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Já a IN SRF 600/2005, que revogou a IN SRF 460, mas igualmente
manteve semelhante previsão:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o
sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.

A IN RFB 900/2008 também previa a possibilidade de retificação da
PER/DCOMP na hipótese de inexatidões materiais:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da
hipótese prevista no art. 79.
A mesma IN RFB 900/2008, em seu artigo 95, porém, definia limite
temporal para a retificação:
Art. 95. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 77, 82 e 86, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição ou o
pedido de ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Pode-se observar que essas instruções normativas limitavam a
possibilidade temporal de retificação da DCOMP até o momento da
decisão da DRF.
Assim, a IN RFB 1717/2017 apresenta dispositivos em sentido
semelhante:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Parágrafo único. A
retificação não será admitida quando formalizada depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do documento.
Em semelhante sentido, a IN RFB 1717/2017 reproduz a limitação
temporal para retificação da DCOMP:
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Por outro lado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão n.
9101- 004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n.
15374.907132/2008-59, apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É
autorizada a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório,
quando verificado erro material no preenchimento desta declaração. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a
respeito da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há erro
evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Entendo, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que o
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do
PER/DCOMP é independente da apreciação do direito creditório pela
administração pública, sendo admissível sua retificação.
Além disso, vale lembrar da inteligência da Súmula 175 do CARF:
Súmula CARF no 175Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo
negativo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.
No caso concreto, contudo, a Recorrente não apresenta qualquer
documento capaz de embasar suas alegações, não se desincumbindo
do ônus de demonstrar eventuais equívocos materiais.
Neste sentido, entendo que não há como atender a pretensão recursal.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego
provimento.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.015 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903972/2015-18

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original